Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE PARTIDO POLÍTICO. PENHORA DE RECEITAS PARTIDÁRIAS. EXCLUSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. DECISÃO QUE DESTINA A PENHORA À SATISFAÇÃO APENAS DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ACESSÓRIA DA CONDENAÇÃO. REGIME DE EXECUÇÃO DISTINTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. O caráter alimentar dos honorários de sucumbência não é relevante quando a penhora recai sobre receitas partidárias, excluído o fundo partidário, consoante a inteligência do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. À luz do princípio da gravitação jurídica, não se pode empregar para os honorários de sucumbência, provenientes da condenação, regime jurídico diverso daquele aplicado à execução do crédito principal de titularidade do vencedor da demanda.
III. A penhora das receitas partidárias deve ser destinada ao pagamento do crédito principal e dos honorários de sucumbência sem relação de exclusão ou de preferência.
IV. Agravo de Instrumento provido.